Tribunal: TJMT
Processo: 1005774-45.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005774-45.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Provas, Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), NILDO JOSE PECCIN - CPF: 441.858.550-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MPEMT - NOVA MUTUM (EMBARGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NILDO JOSE PECCIN contra o acórdão de ID nº 190563652 exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão quanto a ausência de indicação da situação concreta dos autos que justifique a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento a modificação do acordão embargado no tocante a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo
a quo.

Na certidão de ID nº 192171169, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O embargado, apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, quanto a ausência de indicação da situação concreta dos autos que justifique a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual, postulando seja reformado o
“decisum”
fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EVIDENCIADA POR DOCUMENTO PÚBLICO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ANULAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS INCABÍVEL POR SE TRATAR DA DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS - DECISÃO MANTIDA.

1. O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita à decisão de origem, não podendo abordar temas ali não tratados, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O dano ambiental, por sua complexidade, demanda ações processuais ágeis e eficazes para evitar que se torne permanente, de modo que, sendo as razões do recurso insuficientes para alterar a decisão inicial, tem-se por impositiva a sua manutenção.

3. Os documentos públicos que instruem a inicial da Ação Civil Pública indicando o desmatamento ilegal na propriedade rural pertencente ao Agravante possuem “presunção de legitimidade” e “veracidade”, o que, por si só, impõe ao Requerido/Agravante o ônus de apresentar prova contrária, o que não retrata inversão judicial, mas aplicação direta dos critérios legais relacionados à produção de provas, conforme estabelecido no art. 373, II, do CPC.

4. Incabível a anulação da inversão do ônus da prova, quando se trata da defesa de interesses difusos e coletivos, especialmente visando à proteção ao meio ambiente.

5. Agravo de Instrumento desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NILDO JOSÉ PECCIN contra a decisão com cópia vista no id. 122934481, proferida pelo Dr. Cássio Leite de Barros Netto, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 0001864-02.2018.8.11.0086 manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pela qual foi indeferida a tutela de urgência contra o ora Agravante, em que se objetivava a implementação de uma série de medidas inibitórias em seu desfavor, sendo, contudo, invertido o ônus da prova.

Em suas razões de id. 161119179, o Agravante sustenta, em síntese, que nas Ações Civis Públicas seguiriam o ônus da prova estipulado no CPC, com a possibilidade de distribuição dinâmica desse ônus. Assim, em litígios ambientais, não haveria desequilíbrio inerente entre as partes, de modo que o Ministério Público de Mato Grosso, com amplo acesso a sistemas de informação e facilidades para a produção de provas, não apresentaria hipossuficiência técnica que justificasse o deferimento da inversão do ônus da prova. Na realidade, haveria uma evidente desproporção entre o desmate alegado e a realidade da fazenda Poncho Verde, sendo que o Ministério Público possui meios para fundamentar suas alegações, tornando injustificável a inversão do ônus probatório.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada e afastada a inversão do ônus probatório.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pelo Dr. Alexandre Elias Filho, digno relator que me antecedeu no presente feito (id. 125190198).

O Agravado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso, sustentando o ilícito ambiental e o ônus probatório do Agravante segundo a exegese da Súmula n.º 618 do STJ, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id. 134484166).

Recurso preparado (id. 125274685) e tempestivo, extraindo-se dos autos de origem (aba “Expedientes”) que o Agravante foi citado em 09/03/2022 (PJe 1º Grau), enquanto a presente interposição recursal se deu em 26/03/2022 (id. 122934479), o que revela a sua tempestividade, uma vez que seu prazo se ultimaria em 30/03/2023.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que em matéria ambiental, a responsabilidade é objetiva, de forma que, demonstrado o fato e o nexo causal, cabe ao degradador apresentar provas em contrário (id. 183650199).

Autos conclusos por redistribuição (id. 156710688).

É o relatório.

VOTO

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, foi interposto por NILDO JOSÉ PECCIN contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, pela qual, conquanto indeferida a tutela de urgência almejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, foi determinada a inversão do ônus da prova (vide id. 122934481).

Colhe-se dos autos de origem que, em razão da prática de desmatamento ilegal de 1.676,80 ha identificado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) na “Fazenda Santa Bárbara” e materializado pelo Auto de Infração n.º 137.869 (id. 53318579 - p. 135 - PJe 1º Grau) e Termo de Embargo/Interdição n.º 122.935 (id. 53318579 - p. 139 - PJe 1ºGrau), o Ministério Público deste Estado ajuizou a Ação Civil Pública autuada sob o n.º 0001864-02.2018.8.11.0086, com vistas à responsabilização civil de NILDO JOSÉ PECCIN por danos causados ao meio ambiente e solicitou, em sede de antecipação de tutela, que fossem adotadas, liminarmente, as seguintes providências inibitórias em desfavor daquele Requerido:

“(...)

a) Seja decretado o embargo Judicial de 1.175,87 ha (hum mil, cento e setenta e cinco ha) - lembrando-se que o requerido encontra-se descumprindo embargo administrativo – e seja imposta obrigação não fazer (abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente - tutela inibitória), com ordem para que o requerido:

a.1) Suspenda de todas as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, em especial na área 1.175, 87 ha, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);

b) Seja imposta obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, que atenda as diretrizes Indicadas pela SEMA, e a Implementação/execução do PRAD, com as adequações eventualmente Indicadas pela SEMA, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação e indicação de adequações pelo órgão ambiental estadual, sendo que o referido projeto deverá ser executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT e acompanhado por este órgão estatal.

b.1) A cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de abstenção do requerido em apresentar e/ou Implementar o referido projeto, conforme consta do art. 11 da Lei n. 7.347/1985, a ser recolhida em favor da Fundo Municipal do Meio Ambiento de Santa Rita do Trivelato/MT ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados a fiscalização ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público. A recuperação deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis, sob pena de não o fazendo ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c) Seja oficiado a Secretaria Estadual do Meio Ambiente SEMA, requisitando fiscalização do cumprimento da decisão liminar.” (Cf. id. 53318579; pp. 87 a 89).

O Juízo “a quo” indeferiu a tutela pleiteada e determinou, contudo, a inversão do ônus probatório, com os seguintes argumentos:

“(...)

Em relação ao ônus probatório das partes, dispõe a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça que “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Sendo assim, INVERTO O ÔNUS DA PROVA a fim de que o Requerido comprove a veracidade de suas alegações, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil
.” (Cf. id. 122934481; g. n.).

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial, se estão presentes os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo a quo, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada e a anulação da inversão do ônus probatório.

Antes, contudo, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e com eficiência, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se o meio ambiente contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Dito isso, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que, no caso, não prospera a pretensão do Agravante, por entender que, a priori, conquanto aduza que o Ministério Público de Mato Grosso detenha amplo acesso a sistemas de informação e facilidades para produção de provas, de sorte que não apresentaria hipossuficiência técnica que justificasse o deferimento do inversão do ônus da prova e que, assim, a restaria indevida, entendo que tais teses não merecem guarida, por considerar que não guardam correspondência com as premissas intrínsecas à proteção do Meio Ambiente.

Em verdade, ainda que as lides ambientais não contenham regra própria a respeito, a jurisprudência predominante vem, atualmente, sinalizando pela possibilidade da manutenção da inversão do ônus da prova em demandas de interesse coletivo em favor do Meio Ambiente, hipótese em que o suposto causador do dano se obrigará a demonstrar que sua conduta se mostra em conformidade com as determinações ambientais, de acordo com o princípio da precaução.

De inteira pertinência ao tema versado o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - DANO AMBIENTAL - MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E/OU MITIGAÇÃO - NÃO DEMONSTRADAS - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO -IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EVENTUAL EMENDA - APELAÇÃO PROVIDA -SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1 - Tratando-se de tutela do meio ambiente, cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária todo o encargo de provar que já foram tomadas todas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à preservação da qualidade do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento. 2 - Antes de indeferir a petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, antes, determinar que a parte autora a emende, conforme preconizam os artigos 321 e 801 do CPC, o que aqui não se verificou. Sentença desconstituída, para oportunizar a emenda da inicial. 3 - Havendo vício sanável na petição inicial, o exequente tem o direito subjetivo de emendá-la, razão por que o juiz não poderá indeferi-la de plano, pois deve dar ao exequente oportunidade para sanar o vício.” (TJMT. RAC 000247026201681100131360322016 MT. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe: 22/01/2019) (g. n.)

De se lembrar, por fim, que os documentos públicos juntados com a petição inicial da Ação Civil Pública de n.º 0001864-02.2018.8.11.0086, notadamente o Relatório Técnico n.º 202/SUF/CFFUC/SEMA/2013, pelo qual se apurou in loco, em 19/11/2013, o desmatamento ilegal de 1.676,80 hectares de vegetação nativa no imóvel rural denominado “Fazenda Santa Bárbara”, de propriedade de NILDO JOSÉ PECCIN (cf. id. 53318579 - pp. 143/146), é dotado de “presunção de legitimidade” e “veracidade”, o que transfere, ipso facto, ao Requerido/Agravante o encargo de produzir prova em sentido contrário.

Nessas condições, não se trata de inversão ope judicis do ônus da prova, mas de aplicação pura e simples dos parâmetros legais ordinários da disciplina probatória do art. 373, II, do CPC, conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. PRAIA. BEM DA UNIÃO. ART. 10, § 3º, DA LEI 7.661/1988. BARRACA LOCALIZADA NA PRAIA DO CUMBUCO, MUNICÍPIO DE CAUCAIA, CEARÁ. PAISAGEM. POLUIÇÃO VISUAL. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Com relação à produção da prova pericial, esclareça-se que ‘cabe apenas às instâncias ordinárias analisar a conveniência e necessidade de produção probatória’ (REsp 1.002.366/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.4.2014). Além disso, consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, declaração e outros atos gerados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público não pode ser desconstituído por prova inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga. 3. (...). 4. Recurso Especial não provido.” (STJ. REsp: 1658398 CE 2017/0049200-8. Relator: Min. Herman Benjamin, Segunda Turma. DJe 31/08/2020) (g. n.)

Com efeito, a manutenção da inversão do ônus da prova em prol do Meio Ambiente é medida que se impõe, não sendo cabível, in casu, a distribuição desse ônus, nos moldes do pleiteado pelo Agravante.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.”

Como se vê, o aresto embargado é claro ao abordar a questão, inclusive, registrando que não se trata de inversão de ônus da prova, haja vista que os que os documentos públicos juntados demonstram o desmatamento ilegal, cabendo ao ora embargante produzir prova em sentido contrário.

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Inocorre violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão a que se chegou no julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1008277-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023).

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024